Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-67.2023.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CIRURGIA REPARADORA. APÓS BARIÁTRICA. CARÁTER ESTÉTICO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a apelação para condenar a embargante nas obrigações de realizar cirurgia reparadora e de reparar danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se acórdão possui erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou o caso concreto. Afirmou que a cirurgia reparadora após a bariátrica no caso em análise não possui caráter estético.
4. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não servem como instrumento para rediscutir o julgado”.
_________________

Dispositivos relevantes: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência Relevante: n/a.